Tribunal: TJMT
Processo: 1042323-57.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042323-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.889.633-48 (APELANTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança, com resolução do mérito, sob o fundamento de decadência do direito de ação, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Impetrante alegou cassação arbitrária de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, quatro anos após sua emissão, sem instauração de processo administrativo ou notificação formal, o que teria violado o art. 265 do CTB, além dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. Pleiteia o afastamento da decadência e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a partir da data da ciência inequívoca do ato administrativo que determinou a cassação da CNH do
Recorrente.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança deve ser impetrado no prazo de 120 dias, contados da ciência inequívoca do ato coator, conforme dispõe o art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

4. A contagem do prazo decadencial pressupõe a efetiva ciência do interessado, não sendo suficiente a simples data da prática do ato administrativo, quando não houver prova de sua notificação formal.

5. O documento juntado aos autos (consulta RENACH) demonstra que a ciência do impetrante quanto à cassação de sua CNH ocorreu apenas em 07/08/2024, de modo que a impetração do mandado de segurança em 18/09/2024 respeitou o prazo legal de 120 dias.

6. Diante do vício na contagem do prazo decadencial, impõe-se a reforma da sentença para afastar a extinção do feito e permitir o regular processamento do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança inicia-se a partir da ciência inequívoca do ato administrativo pelo interessado.

A ausência de notificação formal do ato administrativo impede a caracterização da decadência se a ciência ocorrer apenas por meio de consulta espontânea do administrado”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTB, art. 265; Lei n. 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap

Cív
nº 1019067-42.2023.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 20.09.2024, DJE 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Raimundo Antônio Oliveira da Costa, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto, com resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado contra ato
apontado como
coator do Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso
(
DETRAN/MT
)
, ao fundamento da ocorrência da decadência do direito de ação, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva ocorreu de maneira arbitrária, cerca de quatro anos após sua expedição, e sem que houvesse qualquer notificação ou instauração de processo administrativo prévio, contrariando o disposto no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

Argumenta que só tomou ciência do bloqueio de sua CNH
quando
realizou consulta ao sistema RENACH, em 07/08/2024, não havendo notificação formal do ato administrativo, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, que houve violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da confiança legítima e da razoabilidade, considerando a ausência de comunicação anterior por parte do órgão de trânsito e o tempo decorrido desde a infração de trânsito que motivou a penalidade, praticada quando ainda possuía permissão para dirigir.

Afirma que o ato administrativo impugnado não pode retroagir para prejudicar situação jurídica consolidada, mormente após a emissão da CNH definitiva, sucessivas renovações e alteração de categoria, o que revela confiança legítima do administrado na regularidade do ato estatal.

Alega, por fim, que a cassação de sua habilitação comprometeu o exercício de sua atividade profissional e o sustento de sua família, em violação ao art. 6º da Constituição Federal.

Pugna, assim, pelo afastamento da prejudicial de mérito de decadência reconhecida na sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e análise do pedido liminar.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme consta dos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Procurador
Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinou pelo provimento do Recurso interposto (id. 2
92403882
).

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, Raimundo Antônio de Oliveira Costa insurge-se contra a sentença que reconheceu a ocorrência de decadência nos autos do Mandado de Segurança por ele impetrado, contra ato apontado como coator, atribuído ao Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT.

Extrai-se da petição inicial que o Recorrente obteve sua Carteira de Habilitação Provisória n. 637167279, com validade até 04/07/2020.

Após o referido prazo, requereu, pela via administrativa, a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, com validade até 21/10/2023, ocasião em que teve o pedido indeferido pelo ente público, em razão de multas lavradas em seu desfavor.

Narra que, ao realizar a renovação da CNH com alteração de categoria, com nova validade até 03/08/2033, foi surpreendido pela cassação indevida de sua CNH definitiva, ocorrida em 21/04/2024, em razão de uma infração supostamente cometida em 26/01/2020, quanto à qual afirma não ter sido devidamente notificado.

Diante disso, requereu a concessão da segurança postulada, consistente na anulação do documento gerador n. 1498/2024, que determinou a cassação de sua CNH.

Antes da citação da parte Impetrada, ora Recorrida, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença cujo dispositivo restou assim grafado:

“
ISTO POSTO, reconheço a prejudicial de mérito atinente à decadência e, consoante a fundamentação supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei n. 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. [...]
”.

D
o ato sentencial
,
Raimundo Antônio de Oliveira Costa

aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da decadência, apta a ensejar a extinção do mandado de segurança com resolução do mérito.

De início, ressalto que o mandado de segurança, previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, constitui instrumento de proteção a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.

Dada sua natureza excepcional e a celeridade que se impõe à tutela de direitos ameaçados ou violados, o ordenamento jurídico estabelece prazo decadencial para sua impetração.

Nos termos do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), “o direito de requerer mandado de segurança extingue-se decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Cuida-se de prazo de natureza decadencial, insuscetível de suspensão ou interrupção, cuja inobservância impõe a extinção do feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A contagem do prazo decadencial exige rigor quanto ao marco inicial, qual seja, a data em que se consuma a ciência inequívoca do ato coator.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que o impetrante tomou ciência das penalidades em 21/04/2024 (id. 169476572), tendo impetrado o mandado de segurança apenas em 18/09/2024, ou seja, transcorridos cerca de 150 dias.

Entretanto, conforme se depreende do documento constante no id. 289380535 dos autos eletrônicos, a ciência efetiva do ato coator somente se deu em 07/08/2024, data em que o Apelante realizou consulta ao sistema RENACH pela
internet.

Dessa forma, não há que se falar em decadência, pois o mandado de segurança foi impetrado em 18/09/2024, ou seja, 41 (quarenta e um) dias após a ciência inequívoca do ato administrativo, dentro, portanto, do prazo legal de 120 dias.

Inclusive, conforme bem pontuado no parecer ministerial, a ciência efetiva do bloqueio automático, de acordo com a única documentação acostada aos autos a respeito, veio a ocorrer por ato voluntário do apelante, quando da realização de consulta eletrônica em seu RENACH, com data registrada de 7 de agosto de 2024.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUI CANDIDATO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA AFASTADA. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. PRAZO CONTADO DA DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO.

O prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contado da ciência do ato impugnado. No caso, o ato coator ocorreu em 09.11.2022, e o mandado de segurança foi impetrado em 28.11.2022, dentro do prazo legal, conforme jurisprudência do STF. O mandado de segurança anterior foi extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, o que justifica a não aplicação da decadência.

Não cabe à instância recursal analisar o mérito do direito líquido e certo, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para cassar a sentença que extinguiu o processo e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do mandado de segurança.

(N.U 1019067-42.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)”.

E
m vista disso, impõe-se reconhecer que
a sentença deve ser reformada, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo primevo, para dar continuidade ao processamento e julgamento do feito.

Forte em tais
razões,

em consonância com o parecer ministerial,
D
O
U
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para
reformar a
sentença proferida
, e, por conse
guinte
, determinar o retorno dos autos ao Juízo
de
origem, a fim
de que seja dado regular
prosseguimento
ao feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025